Tribunal: TJSP
Processo: 1006984-32.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Preliminar. Representação Processual. Afastamento. Apelado que é, considerando a presente ação de dissolução, único sócio e, também, único administrador, nos termos do Contrato Social. Todos os sócios citados. Inteligência do artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ação de dissolução total de sociedade. Sociedade com objeto inexequível em face da desavença permanente entre

Ementa:
Preliminar. Representação Processual. Afastamento. Apelado que é, considerando a presente ação de dissolução, único sócio e, também, único administrador, nos termos do Contrato Social. Todos os sócios citados. Inteligência do artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ação de dissolução total de sociedade. Sociedade com objeto inexequível em face da desavença permanente entre os dois únicos sócios e necessidade da presença de profissional médico como seu integrante. Improcedência revertida.

Responsabilidade por dívidas sociais. Apelante que, alegando seu desconhecimento, imputa-as integralmente ao réu. Tema a ser resolvido ao ensejo da liquidação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850292
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006984-32.2018.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCIA
PEREIRA DE ARAUJO, são apelados CLÍNICA MÉDICA FERRAZ S/C LTDA. - ME e
CLÓVIS ERIMAR GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-32.2018.8.26.0008 -Voto no 43.895
2
COMARCA DE SÃO PAULO
JUIZ DE DIREITO: LUÍS FELIPE FERRARI BEDENDI
APELANTE: MÁRCIA PERREIRA DE ARAÚJO
APELADOS: CLÓVIS ERIMAR GOMES E OUTRO
VOTO N.o 43.895
Preliminar. Representação Processual. Afastamento. Apelado que
é, considerando a presente ação de dissolução, único sócio e,
também, único administrador, nos termos do Contrato Social.
Todos os sócios citados. Inteligência do artigo 601, parágrafo
único, do Código de Processo Civil.
Ação de dissolução total de sociedade. Sociedade com objeto
inexequível em face da desavença permanente entre os dois únicos
sócios e necessidade da presença de profissional médico como seu
integrante. Improcedência revertida.
Responsabilidade por dívidas sociais. Apelante que, alegando seu
desconhecimento, imputa-as integralmente ao réu. Tema a ser
resolvido ao ensejo da liquidação.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 88/92, que julgou improcedentes os pedidos da autora, a
saber, a dissolução total da sociedade com responsabilização exclusiva do réu
pelos débitos acumulados, pois não se verificou nenhuma das hipóteses do
artigo 1.033 do Código Civil.
Inconformada, a apelante recorre visando a reforma total
da sentença.
Alega, preliminarmente, que a representação processual
da pessoa jurídica não foi regularizada.
Afirma, no mérito, que a dissolução total da sociedade é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-32.2018.8.26.0008 -Voto no 43.895
3
incontroversa, bem como, por ser o apelado seu único administrador, deve ser
integralmente responsabilizado pelas dívidas, das quais a autora não tinha
conhecimento.
É o relatório, adotado o de fls. 88/89.
Rejeito a preliminar de irregularidade na representação
processual dos acionados. Primeiro, porque a falta de recolhimento da taxa de
mandato não implica em desconstituição da representação efetivamente
outorgada; segundo, porque, havendo litisconsórcio, a falta de representação
ou de contestação por um dos litisconsortes não implica em revelia.
Tem-se, por outro lado, hipótese singular de dissolução
integral de sociedade: inexequibilidade prevista no art. 1.034, II, do Código
Civil.
O exame dos autos revela, com efeito, que a sociedade
acionada, malgrado a feição de sociedade simples entidade que sucedeu a
antiga sociedade civil indicada no nome é de natureza empresarial, já que,
embora prestadora de serviços de natureza científica, estes constituem
elemento da empresa, nos exatos termos do art. 966, caput, última parte, do
diploma comum.
Desavindos os sócios, a autora, única profissional da
medicina a integrá-la, não tem como prosseguir em seu objeto, que se tornou
inexequível.
Aliás, o próprio apelado, que, inexplicavelmente, resiste
ao pedido, reconhece, na resposta oferecida, que já não há empresa, seja
porque as expectativas iniciais frustraram-se, seja porque, diz ele, a autora
não se interessou pelo prosseguimento do negócio.
E a dissolução integral pela via judicial, no caso, conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006984-32.2018.8.26.0008 -Voto no 43.895
4
com fundamento legal (CC, art. 1.034 e 1.053)1.
Daí o acolhimento do apelo para declarar dissolvida a
sociedade que figura como ré, a partir desta data, cabendo ao MM. Juiz, no
cumprimento do art. 1.038 do Código Civil, convocar as partes para escolha
de liquidante, que será investido imediatamente para a liquidação a ser
desenvolvida nos moldes do art. 1.102 a 1.112 do mesmo diploma legal.
Inverto a sucumbência, carreando aos réus as despesas
processuais e honorários de advogado, estes fixados em 12% sobre o valor
atribuído à causa.
É como voto.

JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Direito de Empresa. São Paulo: RT, 2.012, p. 450. No mesmo
sentido: Apelação. Direito Empresarial. Direito societário. Ação de dissolução total de sociedade. Demanda anterior
em que os sócios buscavam, mutuamente, permanecer na sociedade e excluir o outro sócio. Ausência de comprovação
de falta grave. Incontroversa, no entanto, a quebra da 'affectio societatis'. Dissolução parcial que não era opção para as
partes, que, na verdade, intentavam a exclusão do outro sócio. Dissolução parcial que prejudicaria um dos sócios em
detrimento do outro, haja vista que ambos têm interesse nos bens tangíveis e intangíveis da empresa. Pretensão
deduzida pelos dois sócios de continuarem atuando, em suas respectivas empresas, na mesma atividade comercial.
Inviabilidade da dissolução parcial. Inexequibilidade do fim social. Inteligência do art. 1.034, II, do Código Civil.
Previsão expressa no contrato social (cláusula 15a) de dissolução total da sociedade em razão de desinteligência grave
entre os sócios (quebra da 'affectio societatis'). Determinação de liquidação da sociedade regulada pelos arts. 1.102 a
1.112 do Código Civil, que deverá se submeter ao procedimento comum do CPC de 2015. Sentença mantida. Apelo
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003434-65.2019.8.26.0114; Relator (a): Pereira Calças; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial; Foro de Campinas - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/09/2020; Data de Registro: 07/10/2020)